Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752093-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON HENRIQUE GONCALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pretende o requerente, com fundamento no art. 621, II, do CPP, a revisão da sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta que não há prova de que estava na posse ou de que tinha vínculo com a droga apreendida. O adolescente confessou que traficava no local e assumiu, de forma integral, a responsabilidade pela droga apreendida. Além disso, o outro réu afirmou ter confessado o tráfico de drogas em razão de coação e ameaça exercidas pela pessoa da qual teria adquirido o entorpecente. Pede, em liminar, seja suspensa a condenação até o julgamento da presente revisão criminal. Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. O requerente foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e 850 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da L. 11.343/06 (ID 78779065). A 1a Turma Criminal negou provimento à apelação e manteve a pena fixada (ID 78779068). A condenação transitou em julgado em 13.11.24 (ID 78779067). A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. Em cognição sumária típica do pedido de liminar, inviável suspender a condenação com base na alegação de que a condenação é contrária à evidência dos autos ou de fragilidade das provas. Constou no acórdão que manteve a condenação que foram apreendidas duas porções de maconha, acondicionadas em plástico transparente, e outra porção da mesma substância acondicionada em plástico preto. Somado a tais circunstâncias, houve denúncia anônima informando que o requerente trazia consigo entorpecentes destinados à difusão ilícita. Não há prova nova capaz de, em cognição sumária, afastar a condenação. A alegação de que o acórdão condenatório é contrário à evidência dos autos diz respeito ao mérito da revisão criminal. Com ele será examinada. Indefere-se a liminar. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES